Tribunal: TJES
Processo: 5002376-06.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002376-06.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: WALLACE BABISKI MADEIRA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002376-06.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: WALLACE BABISKI MADEIRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por

BANCO BMG S/A em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, constante do id 11980966 (dos autos de origem), que deferiu a antecipação de tutela requerida por JORGE BELLO FILHO, ora Agravado, “
para determinar que ambas as instituições financeiras demandadas se abstenham, imediatamente, de efetuar descontos não contratados e indevidos na folha de pagamento e no cartão de crédito do requerente, referentes aos contratos nº 319010254,319405528 e 1576063201152109, até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de multa que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
”.

Em suas razões recursais, pugna o Agravante, em síntese, seja reformada a decisão vergastada, bem como afastada a multa diária fixada.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id 3476769.

Embora intimado, o Agravado deixou de apresentar contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 15 de Fevereiro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta à apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se o Agravado, ao requerer a tutela de urgência nos autos da demanda de origem, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“DECISÃO

Cuida-se de “ação cominatória c/c repetição de indébito c/c com declaratória de inexistência de relação jurídica c/c pedido de indenização por danos morais" proposta por Wallace Babisk Madeira em face de J.J. Cred Consultoria Financeira Ltda e Banco BMG S/A.

Relata a parte requerente que, em agosto de 2019, firmou um empréstimo com o Banco Itaú e, após realizar o pagamento da segunda parcela, recebeu uma proposta do Banco do Brasil (BB) para quitação deste contrato, mediante a adesão de novo empréstimo com redução das prestações mensais, com a qual concordou.

Diz que, após realizar a quitação de 13 parcelas da avença celebrada com o BB, recebeu e aceitou uma proposta da primeira ré para adesão de um empréstimo com o réu BMG para quitação do contrato anterior mediante um parcelamento com menor custo.

Aduz que os requeridos, erroneamente, depositaram em sua conta R$ 100.161,04, em vez de R$ 95.000,00, e disseram que o autor não precisaria se preocupar pois essa diferença seria utilizada para amortizar as faturas do seu cartão de crédito, circunstância que alega não estar prevista no contrato.

Assevera, ainda, que, em determinado momento da relação contratual, os requeridos deixaram de reduzir o valor das parcelas de R$ 1.942,48 para R$ 1.499,00, e também aumentaram a sua quantidade, passando de 72 para 96.

Consigna que, paralelamente, firmou outro contrato com o segundo demandado, mediante intermediação do primeiro, nos mesmos moldes do anterior. Afirma que foi depositada em sua conta a quantia de R$ 81.343,38, tendo sido, ainda, acordado que as parcelas seriam reduzidas de R$ 1.969,84 para R$ 1.000,00 da terceira em diante, o que não teria ocorrido.

Também alega o requerente que os demandados, sem o seu conhecimento, celebraram um contrato de amortização de cartão de crédito, sendo que descontos vêm ocorrendo em seu cartão.

Em suma, diz que as partes rés vêm descontando ilegalmente de sua folha de pagamento e de seu cartão os valores de R$ 433,00, R$ 968,84 e R$ 609,00, referentes, respectivamente, ao primeiro e segundo contratos firmados, que estariam sendo descumpridos, e ao terceiro que seria inexistente, totalizando um prejuízo mensal de R$ 2.010,84.

Não reconhecendo a legitimidade de tal proceder, pugna, liminarmente, pela determinação de que as partes demandadas se abstenham de realizar descontos indevidos em sua folha de pagamento e seu cartão de crédito.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, considerando a derradeira manifestação do autor, tenho que o feito deve prosseguir normalmente.

Passo, então, à análise do pedido de tutela de urgência.

O art. 300,
caput
e § 3º, do CPC prevê, como requisitos da tutela de urgência, (1) a probabilidade do direito alegado, (2) o perigo de dano e (3) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo, por oportuno, o referido normativo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

[...]

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença de todos esses requisitos.

Explico.

Compulsando os autos, vê-se que a parte requerente traz elementos que corroboram a tese de que os demandados estariam descumprindo contratos firmados e teriam incluído, na sua folha de pagamento, uma terceira avença desconhecida (vide ID's 9571822, 9571827, 9572110, 9572120, 9572443 e 9572829).

Ressalto, por oportuno, que, em um dos aúdios acostados ao caderno processual, uma atendente de uma das partes rés confirma a falha na prestação do serviço e os descontos a maior que vêm ocorrendo na folha de pagamento do demandante.

Daí porque verifico a probabilidade do direito alegado.

No que tange ao perigo de dano, tenho que este decorre do fato de que, se não forem antecipados os efeitos da tutela, evidentemente, danos ainda maiores poderão ser suportados pela parte autora.

Por fim, a medida não é irreversível, sendo evidente que, eventualmente subtraída a tutela que ora se presta, a situação jurídica das partes voltará ao
status quo ante,
sem qualquer prejuízo.

Presentes, pois, os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela, na forma requerida. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TUTELA DE URGÊNCIA. Cartão consignado não contratado. Desconto em folha de pagamento de benefício previdenciário. Presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Ausência de prova mínima a corroborar tese defensiva. Manutenção do decisum. [...] Recurso a que se nega provimento. (TJRJ; AI 0056223-41.2018.8.19.0000; Rio de Janeiro; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Renata Machado Cotta; DORJ 08/02/2019; Pág. 363)

É preciso salientar que o presente deferimento não exonerará a parte autora da obrigação de pagar os débitos acaso existentes, mas apenas lhe resguardará o direito de não sofrer restrições de crédito.

Ademais, vale registrar que a presente decisão não impede, se for a caso, a parte demandada de valer-se dos meios judiciais postos à sua disposição para a defesa de seus interesses.

Com esses fundamentos,
defiro o pedido liminar
para determinar que ambas as instituições financeiras demandadas se abstenham, imediatamente, de efetuar descontos não contratados e indevidos na folha de pagamento e no cartão de crédito do requerente, referentes aos contratos nº 319010254, 319405528 e 1576063201152109, até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de multa que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

In casu
, conforme consignado pelo Juízo
a quo
, “
em um dos áudios acostados ao caderno processual, uma atendente de uma das partes rés confirma a falha na prestação do serviço e os descontos a maior que vêm ocorrendo na folha de pagamento do demandante
”.

A respeito da questão, o Agravante limita-se, em seu recurso, a impugnar “
as conversas/gravações juntadas pelo autor, vez que carecem de autenticidade, não podendo verificar se foram editas, sequer foi realizada ata notarial
”, contexto em que “
requer prazo para juntada dos contratos pactuados
”.

Ocorre que, decorrido aproximadamente um ano desde a interposição do recurso, o Agravante não apresentou os contratos em questão que, a rigor, deveriam ter sido apresentados desde o manejo do agravo de instrumento.

Nesta senda, não há que se reputar teratológica a postura do Juízo
a quo
em suspender os “
descontos não contratados e indevidos na folha de pagamento e no cartão de crédito do requerente
”, ao menos em sede sumária de cognição.

Resta examinar, portanto, a insurgência recursal relativa à fixação de
astreintes
.

Adianto, contudo, meu entendimento quanto à impossibilidade de reforma, neste momento processual, da decisão vergastada, não havendo ilegalidade no arbitramento da multa diária na hipótese em testilha.

Com efeito, relativamente à irresignação do Agravante quanto ao arbitramento de
astreintes
, sobreleva ressaltar que sua fixação pelo Juízo
a quo
teve o intuito de conferir efetividade à decisão judicial, cujo cumprimento afigura-se um imperativo no contexto do Estado de Direito, sendo cabível sua fixação mesmo
ex officio,
à luz do art. 537, do Código de Processo Civil:

“Art. 537 - A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito”.

Nesta senda, impende consignar que o simples fato de estabelecer as
astreintes
não implica em prejuízo concreto ao Agravante, eis que a multa sequer incidirá acaso seja cumprida a determinação judicial, não se podendo olvidar que “
a
decisão que arbitra a multa diária (astreintes), instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la
”. (REsp 1593249/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 09/12/2021).

Assim, questões relativas à eventual incidência concreta das
astreintes
na hipótese em testilha, poderão ser objeto de apreciação pelo Juízo
a quo
em momento ulterior, quando deverá valorar os argumentos apresentados pelo Agravante, inclusive com relação ao prazo para cumprimento da determinação judicial e o próprio valor da multa.

Evita-se, dessa forma, a prolação de decisão dissociada das provas que ainda serão produzidas em sede de instrução probatória processual – inclusive quanto à existência, ou não, de recalcitrância do Agravante quanto ao cumprimento da decisão judicial – bem como a existência de supressão de instância.

Assim, por não ser possível aferir, de plano, qualquer ilegalidade no arbitramento de
astreintes
no valor fixo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), forçoso o total desprovimento do presente recurso.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL
–
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
TUTELA DE URGÊNCIA
–
DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS –

ASTREINTES
– AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
.

1. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

2. A
decisão que arbitra multa (
astreintes
), instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la.

DECISÃO
ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.